Tribunal: TJES
Processo: 5006054-02.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006054-02.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUCOCO ALIMENTOS S/A e outros

APELADO: RODA BRASIL LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou procedente a Ação de Cobrança. A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 194.416,82, acrescido de correção monetária conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do vencimento da obrigação e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, também contados a partir do vencimento da obrigação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) A ausência de dialeticidade recursal, suscitada em preliminar pelo apelado, questionando a validade formal do recurso;
(ii) A análise do ônus probatório quanto à comprovação do valor devido pela prestação de serviços de transporte; e
(iii) A definição do termo inicial e do índice de correção monetária e juros aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a repetição de argumentos apresentados em contestação não configura, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que o recurso demonstre inconformismo com os fundamentos da sentença, o que ocorre no caso concreto. Rejeita-se, assim, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

4. A relação jurídica entre as partes é incontroversa, sendo reconhecida pelas apelantes. A controvérsia restringe-se ao valor devido. A autora demonstrou a inadimplência mediante documentos como planilhas, notas fiscais e DACTEs, atendendo ao disposto no art. 373, I, do CPC. Cabia às rés, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, o que não ocorreu.

5. Em obrigações líquidas e certas, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do Código Civil); igualmente a correção monetária deve incidir a partir do inadimplemento (Súmula 43 do STJ). Todavia, reconhece-se, de ofício, a aplicação da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, conforme precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício, parcialmente, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, desde o vencimento da obrigação. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

1. A mera repetição de argumentos da contestação nas razões recursais não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que o recurso demonstre inconformismo com os fundamentos da sentença.

2. A ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral confirma a validade da cobrança.

3. A taxa SELIC aplica-se como índice único de correção monetária e juros de mora em dívidas líquidas e vencidas, desde o prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 319, 373, I e II, 397; CPC/2015, arts. 1.010 e 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.996.298/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30/08/2022; STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13/10/2017; TJES, Apelação Cível 0019710-42.2017.8.08.0024, rel. Heloisa Cariello, j. 26/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sentença reformada de ofício, parcialmente, para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, desde o vencimento da obrigação.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DUCOCO ALIMENTOS S/A e DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A
com vistas ao reexame da r. Sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
RODA BRASIL LTDA
em face das apelantes, julgou procedente a pretensão autoral para condenar as rés ao pagamento à autora do valor de R$ 194.416,82 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos), acrescido de correção monetária conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do vencimento da obrigação, e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, também contados a partir do vencimento da obrigação.

Ademais, condenou a demandada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões no ID 10474708, pugnando pelo não conhecimento do apelo, por ausência de dialeticidade recursal, e, caso conhecido, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DUCOCO ALIMENTOS S/A e DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A
com vistas ao reexame da r. Sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
RODA BRASIL LTDA
em face das apelantes, julgou procedente a pretensão autoral para condenar as rés ao pagamento à autora do valor de R$ 194.416,82 (cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos), acrescido de correção monetária conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir da data do vencimento da obrigação, e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, também contados a partir do vencimento da obrigação.

Ademais, condenou a demandada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Antes de analisar as razões veiculadas pelo Apelante, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o apelado,
RODA BRASIL LTDA,
que o recurso interposto por
DUCOCO ALIMENTOS S/A e DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A
não preenche o requisito da regularidade formal, pois “reproduziu as genéricas alegações formuladas em contestação”.

Contudo, não lhe assiste razão, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...) 7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

Convém tecer breves considerações sobre a lide.

Na origem, a autora,
Roda Brasil Eireli
, empresa de transporte e frete, ingressou com uma ação de cobrança contra as requeridas,
Ducoco Alimentos S/A e Ducoco Produtos Alimentícios S/
A, integrantes do mesmo grupo econômico, alegando inadimplemento de valores devidos por serviços de transporte e pelo reembolso de despesas com descarregamento de produtos. A autora detalhou que os serviços foram prestados conforme contratado, mas as requeridas não honraram os pagamentos, totalizando um débito de R$ 194.416,82.

Alegou ainda que tentou solucionar o problema administrativamente, sem sucesso, e reforçou a responsabilidade solidária das requeridas, evidenciada pela unicidade administrativa do grupo econômico. A Petição Inicial invocou o princípio do
pacta sunt servanda
e os artigos 186 e 389 do Código Civil para justificar o pedido de condenação das requeridas ao pagamento do montante devidos.

Na Contestação, as rés reconheceram a prestação de serviços pela autora, mas contestaram o valor total pleiteado, alegando que parte dos pagamentos já foi realizada e que o montante efetivamente devido é de apenas R$ 3.822,00, relativo a seis notas fiscais específicas, e não o valor de R$ 194.416,82, que é o pedido autoral. As rés também afirmaram que a autora não comprovou adequadamente a prestação dos serviços e os valores cobrados, limitando-se a apresentar DACTEs (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte eletrônico) de entrega do serviço prestado, que não comprovam o inadimplemento no valore arguido na exordial ou a efetiva realização dos serviços de transporte, sem comprovantes adicionais, o que viola o ônus da prova conforme o artigo 373 do CPC.

As rés também justificaram a inadimplência parcial devido às dificuldades financeiras enfrentadas durante a pandemia da COVID-19, que impactaram seu fluxo de caixa e capacidade de pagamento.

Seguido o trâmite processual, após a Sentença prolatada nos termos relatados,
DUCOCO ALIMENTOS S/A e DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A
interpõem recurso de apelação, argumentando, em síntese, que:
(i)
caberia à Apelada ter juntado documentos necessários para embasar a referida cobrança, todavia apenas anexou DACTEs de entrega do serviço prestado, que não comprovam o inadimplemento no valor arguido na exordial ou a efetiva realização dos serviços de transporte; e
(ii)
a aplicação da correção monetária deve ocorrer desde a data do arbitramento e os juros de mora fixados com a data da citação.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico incontroversa a relação pactuada, reconhecida na própria Contestação da demanda. Cinge-se a controvérsia recursal somente ao valor devido à parte autora.

Na espécie, a demandante anexou aos autos planilha atualizada de débitos, notas fiscais e DACTEs (Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte eletrônico), que indicam as rés como tomadoras dos serviços de transporte. Esses documentos contêm informações como o valor dos serviços prestados e são assinados pelos destinatários das mercadorias, comprovando a entrega e a realização do transporte contratado.

Portanto, a parte autora atendeu ao disposto no art. 373, inciso I, do CPC, quanto à demonstração de seus direitos, ao menos minimamente, de modo que cabia à requerida, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, apresentar prova que infirmasse os elementos trazidos pela requerente, o que não ocorreu. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor confirma a validade das alegações e dos cálculos apresentados pela demandante, justificando a manutenção da sentença tal como proferida.

Como sabido, “[...]
O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inteligência do art. 373, II, do CPC. 3. A ausência de prova dos pagamentos adiantados pelo apelante impede a compensação de valores entre as partes.
[...]”

(TJ-MG - AC: 10480150060402001 Patos de Minas, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2022)

Nos termos do art. 319 do Código Civil
“O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada”.
Portanto, o devedor poderia ter se assegurado do suposto pagamento de sua dívida, juntando prova a esse respeito. Demais disso, a prova, por parte do credor, quanto ao não pagamento pelo devedor consistiria em prova de fato negativo, isto é, fato que não existiu, a chamada “prova diabólica”, de quase impossível produção, ao passo que seria esperado do requerido/devedor demonstrar o pagamento.

Logo, considerando que cabia ao devedor apresentar prova do pagamento, o que não foi feito, e que o credor trouxe aos autos elementos consistentes que demonstram a inadimplência, entendo acertada a sentença apelada.

Por fim, nas obrigações contratuais, sendo a obrigação líquida, os juros são contados a partir do vencimento da obrigação, segundo preceitua o art. 397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

Em relação à correção monetária, nas relações contratuais ou extracontratuais ela incide correção a partir da data do efetivo prejuízo, no caso, a partir do inadimplemento, conforme Súmula 43 do STJ.

Porém, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, reconheço que o índice a ser aplicado no caso, englobando a correção monetária e os juros, é a taxa SELIC. Confira-se precedente da Corte:

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DÍVIDA CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS. BOLETOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MORA EX RE. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante o art. 397 do CC, o termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora é o vencimento de cada prestação, por se tratar de obrigação líquida e certa, oriunda de relação contratual inadimplida. 2. Também em relação às dívidas civis a jurisprudência do c. STJ sedimentou entendimento de que, com a vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser calculados com base na Taxa SELIC, hipótese em que é vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 0019710-42.2017.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/Jul/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DUCOCO ALIMENTOS S/A e DUCOCO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Porém, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública,
reformo a Sentença parcialmente
para estabelecer a taxa SELIC como índice de juros e correção monetária do valor devido, desde o vencimento.

Diante do desprovimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais fixados contra o apelante, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar